Tribunal: TJSP
Processo: 2111923-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-acidente – Divergência quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009 (Tema no 810) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111923-70.2018.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante VALTER DA
GRAÇA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111923-70.2018.8.26.0000 -Voto no 36.310c
2
VOTO No: 36.310c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2111923-70.2018.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. CINTIA ADAS ABIB
AGRAVANTE: VALTER DA GRAÇA SILVA
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Cumprimento de sentença
Auxílio-
acidente

Divergência
quanto
aos
índices
de
atualização monetária posteriores à entrada em vigor da
Lei no 11.960/09 Aplicação do IPCA-E a partir de 30 de
junho de 2009 (Tema no 810) Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
homologou o cálculo de liquidação apresentado pela autarquia.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Insurge-se
contra a conta homologada, aduzindo que ela está em desacordo com o decidido
pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Sustenta que deve ser afastada a
aplicação da TR, acolhendo-se os cálculos que apresentou.
Negou-se a pretendida antecipação da tutela recursal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Registre-se inicialmente que, ante o superveniente efeito
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento do recurso
foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria (fls. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111923-70.2018.8.26.0000 -Voto no 36.310c
3
Diante da rejeição dos aludidos embargos, não mais subsiste
a referida suspensão, havendo de ser julgado o presente recurso.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
acórdão que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir de 20/07/2000 (fls. 22/28), decisão que transitou em
julgado em 29/03/2016 (fls. 40).
Conforme se infere dos autos, a controvérsia restringe-se aos
índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no
11.960/09.
E quanto a esse ponto, há que se observar, a partir de 30 de
junho de 2009, a aplicação do índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810).
Com efeito, em 03/10/2019 a Suprema Corte, por maioria de
votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o aludido
acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, ratificando
a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária dos valores em atraso a
partir de 30/06/2009. A respectiva decisão transitou em julgado em 03/03/2020.
Dentro desse quadro, merece ser provido o recurso para que
seja afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária dos
atrasados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital